Tribunal: CARF
Processo: 10820.720212/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.720212/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.780 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE PIRAJUÍ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
ABONO. BASE DE CÁLCULO E SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
REFLEXOS NO SALÁRIO DE BENEFÍCIO.
O abono concedido mensalmente em face da assiduidade dos segurados
empregados, constitui base de cálculo da contribuição patronal previdenciária e
integra o salário de contribuição.
MUNICÍPIO. CONSELHEIRO TUTELAR. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela prestação de
serviços efetuada por contribuinte individual e sobre a remuneração do
conselheiro tutelar que presta serviços ao Conselho Tutelar, órgão municipal
sem personalidade própria, sendo pago com numerário proveniente de fundo
municipal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.720212/2011-78
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720212/2011-78

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 08-31.218 -
6a Turma da DRJ/FOR, fls. 964 a 973.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
1 Do Lançamento
Trata-se de processo no nome do contribuinte em epígrafe, doravante mencionada
simplesmente como contribuinte ou Município, por meio do qual foi formalizado
crédito tributário incluindo o período 03/2006 a 12/2008. As contribuições foram
distribuídas nos seguintes Autos de Infração:

Houve também a emissão do Auto de Infração n° 37.290.601-0. lavrado por
descumprimento à Lei n.° 8.212/91, art. 32, IV, ao apresentar a declaração a que se
refere o seu art. 32, IV, (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP) com informações incorretas ou
omissas, conforme previsto na mesma lei, art. 32-A.
Consta no Relatório Fiscal que:
1. As remunerações dos segurados empregados e exercentes de mandato eletivo
referem-se a diferenças apuradas em relação aos abonos pagos e outras divergências
provenientes da comparação das folhas de pagamento com as GFIP. As remunerações
desses segurados foram extraídas da contabilidade e das folhas de pagamento.
2. As remunerações dos contribuintes individuais são de membros do Conselho Tutelar
e de autônomos. Essas remunerações foram verificadas na contabilidade, empenhos,
notas fiscais de prestação de serviços e recibos de autônomos.
3. Todos os segurados encontram-se relacionados nominalmente e por competência nos
anexos.
4. Não foram efetuados os descontos dos segurados empregados, inclusive exercentes
de cargos eletivos, e contribuintes individuais, fato que não exime o Município do
recolhimento.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720212/2011-78

5. Para as competências 06/2007 a 07/2008. o Município declarou e recolheu a
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho com
a alíquota de 1%, ao invés de 2%.
6. Para o período 02/2007 a 11/2008, a multa do Auto de Infração 68 (art. 32 da Lei n°
8.212/1991 - 100% da contribuição devida, limitada por número de segurados),
acrescida da multa de mora de 24% (multa dos Autos de Infração de obrigações
principais) foi comparada com a multa de ofício de 75% (Lei n° 9.430/1996, art. 44. Lei
n° 8.212/1991. art. 35-A), sendo esta última a mais benéfica para o contribuinte em
todas as competências.
7. O Município apresentou as GFIP das competências 03/2006 a 01/2007 com
incorreções e omissões, o que caracteriza a infração prevista no art. 32-A. II. da Lei n°
8.212/1991. Após comparação da multa do Auto de Infração 68 (art. 32 da Lei n°
8.212/1991 -100% da contribuição devida, limitada por número de segurados) com a
multa do Auto de Infração 78 (Lei n° 8.212/1991, art. 32-A - fixada por grupos de
campos de informações incorretas ou omissas), foi verificado que esta última é mais
benéfica ao contribuinte.
8. Com a revogação do art. 41 da Lei n° 8.212/1991 pela Medida Provisória 449/2008.
convertida na Lei n° 11.941/2009. foi retirada a sujeição passiva dos dirigentes de
órgãos públicos- recaindo a penalidade sobre o ente de direito público, com precedente
no Parecer PGFN n° 1.716/2008.
9. O órgão municipal informou a menor na GFIP os valores referentes aos segurados
empregados, omitiu informações referentes aos membros do Conselho Tutelar
(contribuintes individuais) e omitiu as informações referentes ao autônomos
(contribuintes individuais). A relação de autônomos consta na contabilidade da
Prefeitura Municipal, de onde foram extraídos os valores.
10. A multa foi aplicada conforme art. 32-A, caput. II e §2°, da Lei n° 8.212/1991.
totalizando R$ 7.520,00.
2 Da Ciência e Da Impugnação
A ciência do Município se deu em 21/03/2011. na pessoa de seu representante legal. Em
19/04/2011. foi apresentada impugnação para o Auto de Infração n° 37.290.599-4, na
qual foi alegado, em síntese:
1. É ilegal a exação sobre os abonos pagos e relativa à contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
2. O abono de produtividade instituído pela Lei Municipal n° 1.941/2005. no
valor de RS 80.00 mensais visa a premiar o servidor assíduo ao trabalho, impondo
exigências necessárias ao seu recebimento: não registrar falta injustificada e atraso ou
qualquer ausência no serviço que altere a jornada diária de trabalho. Não é vencimento
concedido de fonna ampla e geral, somente podendo ser caracterizado como verba
indenizatória. Os abonos e verbas indenizatórias não integram a remuneração, nem o
salário de contribuição.
3. A expressão "folha de salários" não engloba qualquer pagamento e o abono em
questão é vantagem não incorporada aos proventos do servidor inativo, não podendo ser
objeto de contribuição previdenciária. pois o funcionário somente pode pagar por aquilo
que vai "levar" na aposentadoria.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720212/2011-78

4. Os conselheiros tutelares desempenham função pública, sem qualquer vínculo com o
Município e não são empregados ou trabalhadores avulsos. A municipalidade não efetua
o pagamento diretamente a eles. Conforme Lei Municipal n° 1.461/1992, ait. 5o, §1°, o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente administra um fundo
destinado á consecução de seus fins, composto de recursos de variada espécie,
provenientes dos cofies públicos municipais, estaduais e federais, de doações, auxílios,
contribuições e multas. Os recursos utilizados para o pagamento dos conselheiros são
provenientes desse fundo (Lei Municipal n° 1.461/1992. art. 17, §3°). Assim, o
Município apenas efetua o repasse das verbas, não possuindo qualquer relação
obrigacional com eles.
5. Embora o integrante de determinada categoria profissional seja segurado obrigatório
da Previdência Social, a entidade que o remunera não está obrigada a pagar sua
contribuição previdenciária. conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal na
ADI n° 1.102. A municipalidade, como tomadora dos serviços, não pode ser
considerada empregadora, não possuindo a obrigação de recolher a contribuição devida
por ele.
6. Por outro lado. há pagamentos que não tiveram oiigem na prestação de serviços ao
Município. Conforme notas de empenho, trata-se de condenações impostas em ações
judiciais, em decorrência das quais se pagou honorários advocatícios da parte
vencedora, não havendo qualquer prestação de serviços à municipalidade.
7. Em momento algum foi justificada a majoração da alíquota de 1% do RAT para 2%.
o que acarretou, inclusive, cerceamento do direito de defesa do Município. A autuação,
portanto, é nula.
Conforme informação nos autos do processo (fls. 925), os Autos de Infração não
impugnados (37.290.601-0 e 37.290.600-1) foram parcelados nos moldes da Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 15/2009 e Nota Parcelamento Ordinário e Simplificado -
Débitos Previdenciários n° 2/2010 - DAPAR/CODAC (Processo 13829.720034/2011-
93).
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
ABONO. BASE DE CÁLCULO E SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
REFLEXOS NO SALÁRIO DE BENEFÍCIO.
O abono concedido mensalmente em face da assiduidade dos segurados
empregados, constitui base de cálculo da contribuição patronal previdenciária e
integra o salário de contribuição, com reflexos no salário de benefício que
compõe o cálculo dos benefícios de prestação continuada do Regime Geral de
Previdência Social, dentre eles a aposentadoria.
MUNICÍPIO. CONSELHEIRO TUTELAR. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Incide contribuição previdenciária sobre a remuneração do conselheiro tutelar
que presta serviços ao Conselho Tutelar, órgão municipal sem personalidade
própria, sendo pago com numerário proveniente de fundo municipal.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720212/2011-78

RAT. MUNICÍPIO. RELATÓRIO FISCAL FALHO. NULIDADE. VÍCIO
MATERIAL.
A majoração da alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT declarada pelo
município deve ser motivada.
Se a ocorrência do fato gerador não resta completamente demonstrada, deve ser
declarada a nulidade do lançamento por vício de natureza material.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 984 a 991, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
A decisão recorrida, deu provimento parcial à impugnação do contribuinte,
excluindo do lançamento, as diferenças da majoração da RAT, declarando a nulidade do
lançamento nesta parte da impugnação, por vício de natureza material.
Por questões didáticas, analisar-se-á o recurso do contribuinte, em tópicos
separados.
1 - DAS DIFERENÇAS APURADAS EM RAZÃO DO ABONO PECUNIÁRIO
Para o recorrente, o abono de produtividade, instituído pela Lei Municipal n°
1.941/05, no valor de R$ 80,00 mensais, visa premiar o servidor assíduo ao trabalho, impondo
exigências/condições necessárias ao seu percebimento, desde que não registre falta injustificada
ao serviço e também não registre atraso na entrada, saída ou qualquer outra ausência no serviço
que altere a jornada diária de trabalho. No caso, para o recorrente, tratando-se o citado abono de
verba de natureza eventual, inclusive podendo ser entendida como indenizatória por caracterizar
retribuição ao preenchimento de requisitos visando buscar maior assiduidade do servidor público, não
compondo o salário-contribuição, deve ser afastada a incidência da contribuição ora exigida.
Considerando os argumentos do recorrente, confrontados com os fundamentos da
decisão recorrida, em especial no que diz respeito à falta de previsão legal para a concessão da
isenção versus o entendimento do STJ e STF, entendo que não assiste razão à recorrente; pois, a
isenção deve necessariamente decorrer de lei, que deve ser interpretada literalmente, não
cabendo, portanto, a utilização extensiva através do uso da analogia. No caso de em tela, está-se
diante de uma situação em que a administração tenta incentivar algo que já é exigência legal e
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720212/2011-78

que já está contido no contrato de trabalho de cada servidor ao ingressar no serviço público
municipal.
2 - DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Segundo o recorrente, os conselheiros tutelares não são empregados ou
trabalhadores avulsos que prestam serviços ao Recorrente, vez que desempenham urna função
pública sem qualquer vínculo com este último e que, por conta disso, o recorrente não possui a
obrigação de retenção obrigatória da contribuição previdenciária devida, uma vez que não efetua
o pagamento diretamente aos conselheiros tutelares, mas sim que, nos termos do artigo 50, § 10,
da Lei Municipal n° 1.461/92, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
que administrará um fundo destinado à consecução de seus fins, composto de recursos de variada
espécie, tais como provenientes dos cofres públicos municipais, estaduais e federais, de doações,
auxílios, contribuições e multas.
Nesta parte do recurso, debruçando-se sob os argumentos apresentados pelo
recorrente, confrontando com os fundamentos da decisão recorrida, ao desarrazoar o recorrente
em relação a este aspecto do lançamento, estando os fundamentos apresentados na decisão de
primeira instância estritamente de acordo com o entendimento deste julgador, adoto-os como minhas
razões de decidir, o que faço com a transcrição dos tópicos da referida decisão, relacionados ao tema,
a seguir apresentados:
4.2 Dos Conselheiros Tutelares e Dos autônomos
Conforme visto alhures, de acordo com a Constituição Federal, no seu art. 195, I. "a"
(redação dada pela Emenda Constitucional n° 20/1998), podem integrar a base de
cálculo da contribuição previdenciária os rendimentos do trabalho pagos ou creditados a
qualquer título a pessoa física que preste serviços à empresa ou entidade equiparada,
mesmo sem vínculo empregatício. Em decorrência dessa regia constitucional, a Lei n°
8.212/1991 instituiu as seguintes contribuições:
I) no seu art. 21, foi instituída a contribuição do contribuinte individual, definido no seu
art. 12, V. dentre eles quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter
eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego (alínea "g");
II) a contribuição patronal da empresa, instituída no seu art. 22, IIL incidente sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
Vale salientar que o art. 15,1. da Lei n° 8.212/1991 inclui no conceito de empresa a
entidade da administração pública direta, indireta e fundacional. Descabido, pois, o
argumento do Município de que a entidade que remunera o trabalhador que presta
serviços sem vínculo empregatício não está obrigada a pagar contribuição
previdenciária.
Deve ser destacado, ainda, que a Ação Direta de Inconstitucionalidade -
ADI 1.102 julgada pelo Supremo Tribunal Federal - STF não se coaduna com as
conclusões a que chegou o contribuinte, dada a diversidade entre o dispositivo legal nela
apontado e o dispositivo legal que deu fundamento ao lançamento agora sob
julgamento. Na ADI 1.102, o STF declarou a inconstitucionalidade das expressões
"empresários" e "autônomos" contidas no inciso I do art. 22 da Lei n° 8.212/1991, por
entender que tais contribuições deveriam ter sido instituídas por lei complementar, uma
vez que a redação original do art. 195, I da Constituição Federal somente contemplava a
contribuição patronal dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720212/2011-78

faturamento e o lucro. A Emenda Constitucional n° 20/1998, todavia, alterou esse
dispositivo da Magna Carta, agregando na regra matriz de incidência desse tributo a
contribuição da empresa ou entidade equiparada incidente sobre os demais rendimentos
do trabalho pagos ou creditados à pessoa física, mesmo sem vínculo empregatício.
Passou a não mais ser necessária a lei complementar, tendo sido acrescentado o
mencionado inciso m ao art. 22 da Lei n° 8.212/1991 pela Lei n° 9.786/1999.
Passa-se à análise do enquadramento dos conselheiros tutelares como contribuintes
individuais que prestaram serviços ao Município.
A Lei Municipal n° 1.461/1992, ait. 5o, dispõe que o Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente é órgão deliberativo e controlador da política de
atendimento, vinculado ao Gabinete do Prefeito. O art. 10 dessa lei prevê que o
Conselho Tutelar também é órgão do Município, subordinado administrativa e
financeiramente ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Segundo os arts. 17 e 18 da mesma lei, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente pode fixar remuneração ou gratificação aos membros do Conselho
Tutelar, não havendo relação de emprego com a Municipalidade, o que evidencia ser a
prestação de serviços destinada ao Município.
Os dois órgãos citados não tem personalidade jurídica, sendo meros componentes da
pessoa jurídica de direito público Município de Pirajuí. não podendo, assim, ser sujeitos
passivos em relações jurídico-tributárias. cujo conceito é "a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária" (Código Tributário Nacional, art. 121 -
grifei). Ademais, o sujeito ativo da contribuição previdenciária, especificamente, é a
entidade da administração pública direta, indireta e fundacional (Lei n° 8.212/1991, art.
15, I). O fundo criado para pagar os conselheiros é municipal, portanto,
independentemente da origem do numerário, incorpora-se ao patrimônio do Município,
para quem é prestado o serviço e quem paga aos contribuintes individuais, por meio dos
conselhos.
Quanto aos advogados que receberam honorários advocatícios constantes das notas de
empenho apresentadas, não há nenhuma informação nesses documentos que comprove
tratar-se de verbas de sucumbência e não de prestação de serviços ao próprio município.
Dessa forma a sua alegação encontra-se desacompanhada de provas, o que se contrapõe
ao disposto nos arts. 15 e 16, III. do Decreto n° 70.235/1972, não podendo ser acatada.
Assim, também não prosperam as alegações do impugnante quanto às contribuições
incidentes sobre as remunerações de contribuintes individuais.
3 - DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
O recorrente demonstra insatisfação em relação à decisão recorrida ao negar
provimento à sua impugnação neste item, pois, a referida decisão entendeu por inexistir provas
quanto ao alegado em sua impugnação, sequer abordando as questões arguidas em defesa. Para a
recorrente, ainda que o integrante de uma determinada categoria profissional seja segurado
obrigatório da Previdência Social, tal situação não induz que a entidade que o remunera esteja
obrigada a pagar sua contribuição previdenciária. No caso, como tomador do serviço, não pode
ser considerado como empregador, não possuindo a obrigação de recolher a contribuição social
devida. Afirma ainda o recorrente que, ao contrário do firmado na decisão da Instância inferior, o
Recorrente colacionou as notas de empenho que demonstram que os pagamentos decorreram de
condenações impostas em ações judiciais, não tendo qualquer relação com a prestação de
serviços para o primeiro, ensejando, neste caso, o respectivo fato gerador.
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720212/2011-78

Da análise das insurgências do recorrente neste item do recurso, entendo que os
questionamentos alegados pelo então impugnante foram fielmente debatidos pela decisão
recorrida, conforme já tratado e explicitado no item anterior deste acórdão.
No tocante à informação de que o recorrente colacionou as notas fiscais de
empenho que demonstram que os pagamentos decorreram de condenações impostas em ações
judiciais, não tendo qualquer relação com a prestação de serviços; da análise das notas fiscais
apresentadas às fl. 904 a 921, chega-se à mesma conclusão que a decisão atacada chegou, que foi
a de que não há nenhuma informação nesses documentos que comprove tratarem-se de verbas de
sucumbência e não de prestação de serviços ao próprio município, conforme o print de parte de
uma das referidas notas fiscais a seguir apresentado:

Portanto, os referidos elementos apresentados não comprovam o pagamento de
verbais sucumbenciais e sim, simples prestação de serviços advocatícios.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 1004
DF CARF MF
Original